Tribunal: TJDFT
Processo: 0739257-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739257-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PABLO RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por PABLO RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES contra decisão (Id 142039163) proferida pelo Juízo da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, nos autos no 0711697-21.2022.8.07.0006, que determinou a suspensão do porte/posse de arma pelo reclamante, dentre outras medidas protetivas. A defesa do reclamante (Id 41464589, fls. 1/4) aponta o cabimento da Reclamação Criminal, ante a falta de recurso específico, nos termos do art. 232 do RITJDFT, uma vez que a decisão apontada não está prevista no rol do art. 581 do CPP. Aduz inexistir efetiva comprovação da ofensa ou ameaça a justificar a medida extrema, devendo a decisão estar vinculada aos fatos. Ressalta ser ônus da vítima a comprovação de ter sido agredida ou ameaçada. Assevera que a restrição imposta poderá causar dano irreparável ao reclamante em suas atividades funcionais, inclusive como instrutor de tiro. Alega que a decisão de suspensão na posse/porte de arma de fogo trará graves prejuízos ao reclamante, tendo em vista seus apontamentos funcionais como oficial das Forças Armadas. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo da decisão até o pronunciamento de mérito da Reclamação, quanto ao porte/posse de arma de fogo fora do local do trabalho, bem como da proibição de frequentar lugares comuns da vítima, a fim de que possa frequentar atividades escolares e esportivas do filho. No mérito, pugna pelo provimento da presente reclamação, com a confirmação da decisão liminar. É o relatório. Do cabimento Não há previsão de recurso específico contra decisões proferidas em Medidas Protetivas de Urgência. Assim, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, razão por que avanço para o exame do pedido liminar de suspensão da decisão de origem. Do pedido de efeito suspensivo Nos termos do art. 235 do RITJDFT, a eficácia da decisão reclamada poderá ser suspensa pelo relator “quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. PABLO RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES recorre da decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia que, nos autos no 0711697-21.2022.8.07.0006 de Medida Protetiva de Urgência, determinou, dentre outras medidas, a suspensão de porte e posse de arma de fogo. Em 8.9.2022, o Juízo de origem assim decidiu (Id 1362053440): "(...). Não obstante as alegações da ofendida terem sido colhidas no âmbito de procedimento policial, onde não há a aplicação do contraditório e da ampla defesa, o poder geral de cautela, facultada ao Magistrado pelo art. 297 do Código de Processo Civil, corroborado pelo Enunciado COPEVID n° 04, recomenda o deferimento das medidas requeridas pela vítima, qual seja:ii) proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância; iii) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; e iv) proibição de frequentar determinados locais. A conduta do agressor é preocupante e invoca por intervenção com vistas a preservar a segurança/integridade da vítima, diante da suposta infração penal de ameaça, o que caracteriza violência psicológica e moral, (art. 7o, incisos II e V) restando evidenciada a necessidade de manter o ofensor longe da vítima. No tocante ao pedido de afastamento do lar, verifico que a ofendida e o agressor já residem em locais diferentes, razão pela qual tais medidas não se fazem necessárias. Entendendo imprescindível a imposição da medida protetiva de proibição de aproximação, verifica-se como necessária a proibição do ofensor de frequentar e se aproximar da residência da vítima, de modo potencializar a proteção à integridade física e psíquica da ofendida, nos termos do art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/2006. Considerando o histórico de violência e a necessidade de se promover a mudança comportamental e a reiteração de conduta, bem como o fortalecimento da ofendida, oportuno encaminhar as partes ao Grupo de Acolhimento e Avaliação-GAV, o qual tem por escopo uma metodologia breve e focal, realizada com mulheres e homens, em grupos distintos de um encontro, que tem por objetivos centrais avaliar o contexto de risco e proteção dos envolvidos, bem como acolher as pessoas em seu primeiro contato com a justiça e realizar encaminhamentos à rede de apoio, quando necessários. Busca-se, ainda, promover reflexões iniciais a respeito da violência de gênero, com as pessoas atendidas, além de informá-las sobre direitos e deveres, especialmente no que concerne à Lei 11.340/2006. Por fim, registre-se que este Juízo está atento a questão emocional do menor, filho comum das partes. No entanto, por ora e tendo em vista que o Juízo competente já determinou a guarda e visitação, bem como a proximidade do acompanhamento a ser realizado pelo GAV, onde se poderá apurar a melhor a situação da criança e determinar, se for o caso, a extensão das cautelares ou outras medidas. Não obstante, tenho que as medidas arroladas podem surtir o efeito desejado, de modo a garantir a integridade física da ofendida, sem prejuízo, entretanto, de reapreciadas a qualquer tempo, desde que presentes os requisitos previstos no art. 19, § 3o da lei de regência. Desta feita, com fulcro no art. 22, incisos II e III, alíneas a, b e c, da Lei no 11.340/2006 DETERMINO a PABLO RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES as seguintes medidas protetivas: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais etc; e c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR E SE APROXIMAR, DEVENDO MANER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 300 (trezentos) metros da residência da ofendida (ou vítima) localizada na d) determino à ofendida e ao ofensor o acompanhamento e comparecimento ao Grupo de Acolhimento e Avaliação, realizado pelo NERAV. (...)." O Ministério Público requereu fosse imposta, dentre as medidas, a suspensão do porte de arma de fogo de uso particular e de restrição de uso de arma, condicionado apenas à situação de efetivo serviço (Id 137354846). Veio aos autos de Medida Protetiva o Relatório Técnico da Coordenação Psicossocial Judiciária – COORPSI (Id 138695615), do qual se destaca: "(...). 1. Histórico de violência durante a relação. Segundo a Sra. Vivian, no decorrer do relacionamento, ela teria sofrido violências morais e psicológicas, inclusive com ameaças. Acrescentou que houve ocasiões, durante discussões, nas quais o Sr. Pablo teria danificado objetos. Soube-se que, anteriormente, a Sra. Vivian efetuou um registro de boletim de ocorrência policial, mas, à época, não houve MPU. 2. Negação/Minimização da violência. O Sr. Pablo, em seu discurso, negou a prática de quaisquer atos de violência contra a Sra. Vivian e tendeu a minimizar os conflitos vivenciados com essa senhora durante o relacionamento e no pós-separação. Ele os atribuiu às divergências entre o ex-casal sobre assuntos alusivos ao filho em comum. O referido senhor evidenciou enfrentar algumas dificuldades de reconhecer a sua parcela de contribuição na constituição dos conflitos ocorridos entre o então casal e na manutenção deles após o fim do namoro, o que dificulta que envide esforços para promover mudanças individuais e relacionais. 3. Acesso à arma de fogo. Segundo os relatos apresentados pela Sra. Vivian no grupo e as declarações dela constantes no boletim de ocorrência policial, o Sr. Pablo teria dito ao filho que queria “dar um tiro” nela. Além de uma possível dificuldade de preservação do filho, isso se constitui em algo preocupante, considerando a informação prestada pela Sra. Vivian no Formulário Nacional de Avaliação e Risco (FNAR) acerca de fácil acesso à arma de fogo por parte do Sr. Pablo, uma vez que ele é militar do Exército. Cabe mencionar que a Sra. Vivian disse que jamais presenciou o Sr. Pablo utilizando tal arma e que nunca foi exposta diretamente a ameaças dele quanto ao uso desse instrumento. (...). Diante do quadro exposto, do ponto de vista psicossocial, a fim de auxiliar as partes desse processo na evitação de novos episódios de violência, respeitosamente, sugere-se: - A manutenção das MPU deferidas em favor da Sra. Vivian. Ao considerar as pessoas em situação de violência – especialmente as mulheres – pode-se dizer que os fatores de risco compreendem todas as circunstâncias que acompanham um aumento da probabilidade de ocorrência de situações de violência, enquanto os fatores de proteção se referem às circunstancias associadas a uma diminuição da probabilidade de ocorrência de violência. É importante ressaltar que a presença de fatores de risco e de proteção por si só não garante a continuidade ou a interrupção da violência. Além disso, toda avaliação é temporal, uma vez que as situações de violência doméstica e familiar são dinâmicas e podem se modificar ao longo do tempo. É o relatório. (...)." Sobreveio a decisão que determinou a restrição do uso da arma de fogo, nos seguintes termos (Id 142039163): "É o relato. DECIDO. Assiste razão ao Ministério Público. No que concerne à medida protetiva de urgência prevista no art. 22, I, da Lei 11340/2006, forçoso restringir o contato do ofensor com arma de fogo, permitindo o acesso apenas durante o efetivo serviço. Em que pesem as razões tecidas pela Defesa, há justa causa para a concessão da medida protetiva de urgência, sobretudo diante do inequívoco incremento na situação de risco. Nas declarações à Autoridade Policial, a vítima informou que: “que seu filho Daniel Saldanha Ximenes de Menezes, nasceu fruto de um relacionamento de 11 meses que teve com Pablo Rafael. Esclareceu que desde que nasceu Daniel mora com a vítima e vai para a casa do pai aos finais de semana. Há dois meses seu filho tem demonstrado medo e resistência em ir para casa do pai. (Inclusive medo de encontra-lo). No dia 30/08/2022, após o pai ter ido na escola e seu filho mais uma vez ter expressado que não queria o pai ali e ter demonstrado medo, perguntou o motivo daquele comportamento que estava sendo frequente. A resposta de Daniel foi que o pai havia falado querer dar um tiro na vítima. Conhecendo o temperamento agressivo e impulsivo e sabendo do porte de armas que Pablo Rafael possui ficou com medo tanto por sua vida quanto pelo emocional do filho que está assustando, querendo a todo momento estar perto da vítima. Gostaria de ressaltar que o fim do relacionamento foi em decorrência agressões verbais e psicológicas que o autor fazia muitas vezes na presença da filha mais velha na época com 05 anos de idade. Foi feito contato com a vítima no dia 08/9/2022, às 18h11, e ela informou que namorou com o autor por onze meses, mas nunca moraram juntos. Após dois meses da gravidez em 2016 se separaram. Desta relação tiveram um filho de cinco anos, Daniel. E a vítima tem uma filha de outra relação que está com onze, Maria Fernanda Ximenes de Melo. Narrou que já definiu judicialmente a guarda do menor, direito de visita e pensão alimentar. Relatou que não houve violência física ou sexual. o autor é uma pessoa possessiva, controladora e impulsiva. Acredita que o autor é agressivo psicologicamente. O autor é militar do exército e usa arma de fogo diariamente. Acredita que o autor não faz uso de bebida alcoólica e drogas. Não soube informar o endereço residencial completo do autor sabendo apenas que trabalha no Quartel General do Exército. Como se vê, a própria ameaça que teria dado origem ao presente feito faz menção ao uso de arma de fogo. No relatório técnico GAV 91/22, como o acesso à arma de fogo foi apontado como fator de risco: “3. Acesso à arma de fogo. Segundo os relatos apresentados pela Sra. Vivian no grupo e as declarações dela constantes no boletim de ocorrência policial, o Sr. Pablo teria dito ao filho que queria “dar um tiro” nela. Além de uma possível dificuldade de preservação do filho, isso se constitui em algo preocupante, considerando a informação prestada pela Sra. Vivian no Formulário Nacional de Avaliação e Risco (FNAR) acerca de fácil acesso à arma de fogo por parte do Sr. Pablo, uma vez que ele é militar do Exército. Cabe mencionar que a Sra. Vivian disse que jamais presenciou o Sr. Pablo utilizando tal arma e que nunca foi exposta diretamente a ameaças dele quanto ao uso desse instrumento.” Todo esse contexto corrobora para o deferimento da medida pleiteada. Vale destacar que a concessão/manutenção de medidas protetivas de urgência é calcada nos Princípios da Proteção e da Precaução diante da demonstração de uma situação de risco, tal como presente nos autos. Neste diapasão, as medidas protetivas de urgência são autônomas e não se vinculam à prática de ilícito penal, conforme disposto no Enunciado no 37 do FONAVID. Ainda neste sentido: RECLAMAÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DURAÇÃO DA CAUTELAR - DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Não existe na lei prazo para a duração de medida protetiva de urgência, pois se trata de norma de proteção que visa restringir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, enquanto houver risco. II. A Lei Maria da Penha determina a flexibilidade da tutela contra crimes de gênero, que é autônoma à ação penal, em prol da eficácia social, ante as particularidades das circunstâncias concretas. III. No caso em tela, a conduta do réu, embora preocupante, não excedeu o campo da injúria e da grave ameaça. O prazo é razoável. IV. Julgado improcedente o pedido. (Acórdão 1072494, 20170020213346RCC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 255/262) Desta forma, uma vez vislumbrada a situação de risco, independente da sorte do procedimento criminal, devem ser adotadas medidas que visem cessar ou romper a situação de risco. Vale destacar que a concessão de medidas protetivas de urgência não é uma punição ao suposto ofensor, mas sim a adoção de medidas necessárias para que haja a reflexão e que não haja reiteração dos mesmos fatos que ensejaram o presente feito. A Lei 11340/2006 exige a adoção de medidas que visem a proteção da ofendida, devendo ser adotadas medidas com base no princípio da precaução. Não se tutela aquilo que passou, mas se tutela e se previne aquilo que pode ocorrer. Neste sentido, quanto à necessidade de se obstar o acesso à arma nos casos de conflitos envolvendo violência doméstica, Rogério Sanches Cunha assim leciona: “Trata-se de medida que se mostra francamente preocupada com a incolumidade física da mulher. E com razão. Os dados estatísticos referentes à prática de crimes contra mulheres, com utilização de arma de fogo, são assustadores. Apenas para dar alguns números, interessante o teor da moção formulada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 16 de setembro de 2005, à época em que se discutia o referendo que iria decidir, no dia 23 de outubro seguinte, sobre o desarmamento da população. Consta do documento que “nas capitais brasilieiras, 44,4% das mulheres vítimas de homicídios em 2002 foram mortas com arma de fogo (ISER, 2005: com dados do DATASUS, 2002.). Em homicídios e tentativas de homicídios com arma de fogo, mais da metade das mulheres vítimas (53%) conheciam seu agressor. E mais de um terço (37%) dessas mulheres tinham relação amorosa com seu agressor.” (CUNHA, Rogério Sanches; Pinto, Ronaldo Batista. Violência Doméstica . Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo. Salvador; Ed. JusPodivm, 7 ed., 2018, pág. 190-191). Aliás, a preocupação e a necessidade de se obstar qualquer acesso do ofensor à arma de fogo encontra-se cristalizada no art. 18, IV, da Lei no 11.340/2006, na qual impõe ao magistrado a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. No mesmo sentido, a Recomendação no 115, de 27/10/2021, do CNJ estabelece, com absoluta prioridade, a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor (art. 18, IV, da Lei n° 11340/2006), com busca domiciliar e pessoal, se necessário (art. 240, §§ 1o e 2o, “d”, do Código de Processo Penal). Esse panorama denota a preocupação de se coibir que o suposto ofensor tenha qualquer contato com arma de fogo ou restringir o uso em dadas situações, enquanto vigorarem medidas protetivas de urgência ou se evidenciar a situação de risco. Quanto ao pedido da Defesa de readequação da medida de protetiva de frequentar os mesmos lugares, para que o requerente possa voltar a comparecer às atividades escolares e esportivas do seu filho, melhor sorte não assiste à Defesa. Na decisão ID 136205344, o único local que o ofensor está proibido de frequentar é a residência da ofendida. Ademais, não houve qualquer extensão das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato ao filho comum. Desta forma, cabe ao ofensor apenas cumprir com as medidas que lhe foram impostas. Questões atinentes ao direito de visitação e guarda, inclusive aquelas decorrentes de atividades escolares e extracurriculares, devem ser postas ao Juízo Natural. Ademais, diante do histórico de violência narrado e apontado no relatório técnico, oportuno encaminhar o ofensor ao NAFAVD, a fim de que haja reflexão e mudança comportamental. Neste sentido: “No caso em tela, compreende-se que seria benéfico que o Sr. Pablo fosse vinculado a um espaço de reflexão para homens autores de violência, para a prevenção de situações de violência entre o ex-casal, no caso o Nafavd-Sobradinho. No entanto, o Sr. Pablo não demonstrou interesse no encaminhamento proposto, afirmando que já estaria realizando acompanhamento, sem especificar a modalidade.” Justamente com esse propósito que o legislador, ao inserir os incisos VI e VII no rol de medidas protetivas que obrigam o ofensor, determinou o encaminhamento do ofensor à programas que tenham o escopo de mudança comportamental. Nesse diapasão, oportuno destacar o voto da relatora do PL 5001-A/2016, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Deputada Laura Carneiro: “À vista disso, as referidas proposições legislativas têm o propósito de provocar a mudança de comportamento e de evitar a reincidência de homens que cometeram violência doméstica, por meio de mecanismos que obriguem o ofensor a refletirem sobre seus atos, além de promoverem a acompanhamento estatal dos indivíduos, que praticam atos contra a incolumidade física, psíquica e moral das mulheres. Este acompanhamento personalizado, pautado pela vida pregressa de cada agressor, com foco na ressocialização, e em grupos de apoio, são fundamentais para que os ofensores compreendam e assumam a responsabilidade sobre seus atos, tendo o condão de evitar a reincidência.” Assim, oportuno encaminhar o ofensor ao Grupo Reflexivo para Homens, realizado pelo Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica-NAFAVD, a fim de que haja reflexão e mudança comportamental, como modo de prevenção de reiteração de condutas. Da mesma forma, tendo em vista a necessidade de se preservar o filho comum, oportuno encaminhar as partes para a Oficia on line para Pais e Mães do CNJ. Por todo exposto: i) Defiro o pedido ministerial ID 137354846 e, com fulcro no art. 22, I, da Lei 11340/2006, restrinjo o porte de arma de fogo de PABLO RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES, devendo o contato com a arma de fogo, acessórios e munições ocorrer somente durante o trabalho e em razão deste, devendo as armas de fogo ficarem acauteladas no local de trabalho ao final do expediente; ii) Indefiro o pedido da Defesa, quanto à readequação da medida protetiva de frequentar determinados lugares; iii) Defiro o pedido ministerial ID 139867730 e, com fulcro no art. 22, VII, da Lei 11340/2006, determino a PABLO RAFAEL RODRIGUES DE MENEZES o acompanhamento psicossocial o agressor, por meio de atendimento no Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica – NAFAVD. Diante do conflito quanto ao filho comum, determino ao ofensor e a vítima que participem da Oficina de Pais e Mães on line, disponibilizada pelo CNJ ( https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/oficina-de-pais-e-maes-nline-2/), devendo a comprovação de participação ser entregue a este Juízo, pelo e-mail 01jvdfm.sob@tjdft.jus.br, no prazo de 30 dias Comunique-se ao Comando Geral Exército ou superior hierárquico do ofensor, comunicando-o acerca desta decisão, com a recomendação de que o superior hierárquico zele pelo efetivo cumprimento da ordem, sob pena de responsabilização criminal, esclarecendo-os que o ofensor está proibido de portar qualquer arma funcional fora do local e hora de trabalho, devendo as mesmas permanecerem acauteladas. Oficie-se ao SINARM. Registre-se que as armas e eventuais registros do ofensor não se submetem ao cadastro perante o SIGMA (art. 4o do Decreto 9847/2019). O Requerido deverá comparecer a Núcleo de Atendimento às Famílias e Autores de Violência Doméstica-NAFAVD (Setor Psicossocial da Promotoria de Justiça de Sobradinho), localizado na Quadra Central, Bloco 7, Edifício Sylvia, a fim de que faça a sua adesão ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. Atualmente, os atendimentos poderão ser realizados pelo whatsapp, Em caso de dúvida, entre em contato, entre 12h00 e 19h00, nos telefones: (61) 3387- 0096, 99501-6007 e 61 9105-5135. Comunique-se ao NAFAVD para que faça nova inclusão do ofensor. Dê-se ciência às partes." Em uma análise preliminar, não se vislumbra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a suspensão do uso de arma de fogo, acessórios e munições se refere a situações em que o policial não esteja exercendo suas atividades funcionais, abrangendo a atividade de instrutor de tiro se exercida como de suas funções militares. A decisão está fundamentada nos fatos relatados na ocorrência policial referente à suposta infração penal de ameaça praticada, em contexto de violência doméstica, pelo reclamante contra a ex-companheira com quem possui um filho em comum de 5 anos de idade. Em suas declarações a ofendida narra o temor do filho em razão de ter o pai falado que “iria dar um tiro na mãe”. Vale destacar que a palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros indícios, no caso o relatório do serviço psicossocial judiciário. Alteração da Lei Maria da Penha, introduzida pela Lei no 13.880, de 2019, dispõe sobre a apreensão da arma do agressor em casos de Medida Protetiva de Urgência, nos seguintes termos: "Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: (...) IV – determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. (Incluído pela Lei no 13.880, de 2019)." No que concerne à proibição de frequentar os mesmos lugares em que a ofendida possa estar e que diz respeito às atividades escolares e esportivas do filho, a discussão deve ser remetida para o juízo em que se discuta a guarda e visitação, noticiada nos autos. Há necessidade de análise mais aprofundada, em vista dos princípios constitucionais da prioridade absoluta dos interesses das crianças e de sua proteção integral. Assim, verificam-se ausentes os pressupostos que autorizam a concessão da liminar. Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se a interessada para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR